Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos, etc. O Apelante requer a nulidade do processo por falta de intervenção do Ministério Público. Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestar se há interesse na atuação no feito. Brasília, 3 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator